Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. A retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício. Nesse sentido, verificando que os cálculos apresentados não observaram os parâmetros definidos pela sentença exequenda, devem os autos retornar à contadoria para que sejam promovidas as devidas adequações. Constituem coisa julgada os aspectos estabelecidos pela sentença, incluindo o termo inicial de juros de mora. O mero exercício do direito de recorrer não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei.